Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707520-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a demanda principal foi julgada por decisão que, reformando a objeto do AGI, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o levantamento da quantia bloqueada e convertida em arresto, pelos réus (Proc. 0704362-63.2022.8.07.0001 – id 143799080). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, revogo a liminar e não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de dezembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR